Tribunal: TCU
Processo: 029.236/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares contas especiais dos recorrentes, com imputação de débito e de multa, em razão da utilização irregular de recursos de precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Antônio Gomes de Sousa e por Ricardo Matos da Cruz, respectivamente ex-Prefeito e ex-Secretário Municipal de Finanças de Prata do Piauí/PI, contra o Acórdão 8474/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-os em débito no valor histórico de R$ 28.400,00 e lhes aplicou multas individuais de R$ 5.000,00 em razão da utilização de recursos de precatórios do Fundef para aquisição de oito pneus para pá carregadeira e trator, objeto sem qualquer vinculação com educação pública básica e que caracterizou desvio de finalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão aos recorrentes e aos demais responsáveis, órgãos e entidades notificados da decisão recorrida, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.